Tribunal: TJMT
Processo: 0000746-83.2018.8.11.0023
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000746-83.2018.8.11.0023
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME - CNPJ: 05.575.194/0001-77 (APELADO), JESSICA TEIXEIRA PASSOS - CPF: 035.521.841-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000746-83.2018.8.11.0023

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por concessionária de energia elétrica contra acórdão que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica a uma empresa. A embargante alega que o acórdão embargado é omisso e contém equívocos.

II. Questão em discussão

1.

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado contém omissões.

III. Razões de decidir

1.

O acórdão embargado reconheceu a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita. A existência de faturas em aberto, por si só, não autoriza a concessionária a interromper o serviço essencial.

2.

O acórdão reconheceu a suspensão indevida como ato ilícito e gerador de dano moral, este inerente à privação do serviço essencial, o que afasta a necessidade de prova específica do prejuízo.

3.

O valor da indenização mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não se revela desproporcional ou abusivo.

IV. Dispositivo e tese

1.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:
“1. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a compensar o dano sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022, caput e incs. I a III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 0000746-83.2018.8.11.0023

EMBARGANTE
:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMBARGADA
:
LUINA INDUSTRIA E COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - ME

2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação da apelante, ora embargante, assim ementado:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÍVIDA PRETÉRITA. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Trata-se de apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica a uma empresa.

2. A concessionária alega que a suspensão do fornecimento se deu em razão da inadimplência da empresa, enquanto a empresa sustenta que a suspensão foi indevida, pois a dívida era pretérita.

II. Questão em discussão.

2. A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita configura dano moral.

III. Razões de decidir.

3. A suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita é indevida, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

4. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral, por se tratar de serviço essencial.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a compensar o dano sofrido pela vítima, sem gerar enriquecimento ilícito.

IV. Dispositivo e tese.

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. É indevida a suspensão do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita. 2. A suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica configura dano moral. 3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado de forma a compensar o dano sofrido, sem gerar enriquecimento ilícito.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, §2o; Resolução ANEEL no 414/2010, arts. 129 e 172, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.412.433; TJMT, N.U 0002654-45.2017.8.11.0013; TJMT, N.U 1004421-29.2020.8.11.0003; TJMT, Ap 22266/2018

Embargos
(Id. 257374169): A embargante alega que o acórdão embargado é
omisso
e contém equívocos, defende a legalidade da suspensão do fornecimento de energia elétrica e a ausência de falha na prestação dos serviços.

Sustenta que a decisão não considerou o histórico de inadimplência da unidade consumidora e que a indenização por danos morais é desproporcional.

Pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração, para que seja sanado os vícios apontados e o V. Acórdão seja reformado.

Sem Contrarrazões

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0000746-83.2018.8.11.0023

V O T O

Trata-se de embargos de declaração opostos pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra acórdão que manteve a condenação da empresa ao pagamento de indenização por danos morais em virtude da suspensão do fornecimento de energia elétrica à Luina Indústria e Comércio de Madeiras LTDA.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, em que a parte embargante alega omissão, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...)
No presente caso, verifica-se que
a recuperação de consumo abrange período de 13 (treze) meses, portanto, revela-se indevida a suspensão do fornecimento.

Assim, tratando-se de débito pretérito e não tendo a concessionária apelante demonstrado a existência de débito em aberto contemporâneo ao corte, mostra-se indevida a suspensão de energia efetuada na unidade consumidora da parte autora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PERDAS E DANOS – UTILIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA POR LIGAÇÃO DIRETA SEM MEDIDOR – DÉBITO APURADO HÁ MAIS DE 90 DIAS – INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO PELA VIA ADMINISTRATIVA – INVIABILIDADE – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO EM RESP REPETITIVO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Por conseguinte e à luz do princípio da razoabilidade, a suspensão administrativa do fornecimento do serviço - como instrumento de coação extrajudicial ao pagamento de parcelas pretéritas relativas à recuperação de consumo por fraude do medidor atribuível ao consumidor - deve ser possibilitada quando não forem pagos débitos relativos aos últimos 90 (noventa) dias da apuração da fraude, sem prejuízo do uso das vias judiciais ordinárias de cobrança. (REsp 1412433/RS).
(TJMT - N.U 0002654-45.2017.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)

Dessa forma, a suspensão indevida no fornecimento de energia elétrica configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO REALIZADO PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – LEGALIDADE – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO -DEMONSTRADA - INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELÉTRICA POR DÍVIDA PRETÉRITA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – REDUÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPOSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS DA REQUERENTE E DA REQUERIDA – NÃO PROVIDOS.

1. Não há que se falar que o procedimento adotado pela requerida, ora apelada, a fim de se apurar a recuperação de consumo, não foi realizado conforme o disposto no artigo 129 da Resolução de no 414/2010 da ANEEL, haja vista que a tese da requerente, ora segunda apelante, de que a postagem acerca da comunicação da avaliação da perícia técnica realizada no medidor de consumo ser datada de 11.06.2021, não passa de mera alegação, desprovida de qualquer alicerce probatório.

2. Contudo, em que pese o procedimento adotado pela requerida/concessionária, ora primeira apelante, para se apurar a recuperação de consumo não padeça de qualquer irregularidade, sua condenação ao pagamento da indenização por danos morais deve ser mantida. Isso porque, atualmente, é pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito.

3. Ainda, a teor do disposto no artigo 172,§2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL, somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial, desde que previamente notificado o consumidor.

4. Partindo-se das premissas acima mencionadas, restou caracterizada a ilegalidade e abusividade praticada pela requerida, ora primeira apelante, já que, sem observar que a cobrança realizada dizia respeito à débitos pretéritos, realizou a interrupção do fornecimento de energia elétrica para a residência da requerente, ora apelada, em desconformidade com o disposto no artigo 172, §2o, da Resolução de n.o 414/2010 da ANEEL.

5. No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida.

(N.U 1004421-29.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA – O JUIZ É O DESTINATÁRIO DAS PROVAS CABENDO A ELE DECIDIR PELA REALIZAÇÃO OU NÃO DA PROVA, CONFORME SEU LIVRE CONVENCIMENTO - CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - AUSÊNCIA DE DÉBITO E SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO- INDENIZAÇÃO DEVIDA- QUANTUM MANTIDO - CONSOANTE OS PRÍNCIPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RECURSO ADESIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA. 1- Inexiste cerceamento de defesa, quando a matéria for de direito, ou mesmo de fato, se as provas documentais carreadas aos autos forem suficiente para a formação da convicção do julgador.2
- O corte indevido de energia elétrica na residência da parte autora, que restou comprovado nos autos, causou efetivamente dano moral, pois, tendo em vista o caráter essencial que o serviço possui, ainda que por curto período de tempo. O dano moral decorre só pelo fato do indevido corte, ou seja, é in re ipsa, sendo desnecessária prova do prejuízo dela advindo.
3 - Cabe ao causador do dano demonstrar ou comprovar a existência de fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora/apelada, o que não ocorreu, seja no sentido de comprovar o pedido regular de transferência ou da suspensão do fornecimento de energia por parte de terceiro, com a regular informação prévia à titular da unidade consumidora e ou de demonstrar a existência de débitos, com a necessidade notificação prévia.4- Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Mantem-se o valor fixado em sentença para fins de adequação aos parâmetros do órgão colegiado, atendendo as peculiaridades do caso concreto. (TJMT - SEBASTIAO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 05/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA E DEMORA NO SEU RESTABELECIMENTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ATO ILÍCITO - DANO MORAL CONFIGURADO - REPARAÇÃO FIXADA EM QUANTIA RAZOÁVEL E PROPORCIONAL - HONORÁRIOS RECURSAIS - ARTIGO 85, §11, DO CPC - APLICABILIDADE - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO PROVIDO.
O corte injustificado no fornecimento de energia elétrica e a excessiva demora no restabelecimento do serviço configura ato ilícito que gera dano moral em virtude da essencialidade desse serviço público.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional efetuado em grau recursal (art. 85, §11, do CPC). (TJMT - Ap 22266/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 20/04/2018)

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.
(...)”

O acórdão embargado, de forma precisa, reconheceu a impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica em razão de dívida pretérita. A existência de faturas em aberto, por si só, não autoriza a concessionária a interromper o serviço essencial, sob pena de afronta ao princípio da dignidade da pessoa humana, como bem delineado na decisão ora embargada.

Ressalta-se, ainda, que o acórdão reconheceu a suspensão indevida como ato ilícito e gerador de dano moral, sendo este inerente à privação do serviço essencial, o que afasta a necessidade de prova específica do prejuízo.

No que tange ao valor da indenização, mostra-se adequado às peculiaridades do caso concreto, não se revela desproporcional ou abusivo. A quantia, além de compensar a lesão sofrida pela consumidora, atende à função punitiva e pedagógica da indenização, desestimulando a repetição da conduta abusiva pela concessionária.

Dessa forma, em que pese às alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024